Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE APELAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. REJULGAMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PAGAMENTO HONORÁRIOS. TEMA 1076. STJ. RESP 1.850.512/SP. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 2o, CPC. MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, §11 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de reexame de recurso de apelação cível anteriormente julgado, na forma do art. 1.030, II do CPC, a fim de que seja considerada divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível e o decidido no REsp 1.850.512/SP, julgado sob o regime de recurso repetitivo – Tema 1.076/STJ.
2. A questão debatida nos autos está centrada em apurar se o acórdão proferido por esta Turma diverge da tese firmada em sede de julgamento de recurso especial repetitivo pelo STJ, o qual firmou o seguinte entendimento (Tema 1.076): “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
3. No julgamento dos recursos de apelação, o acórdão negou provimento aos apelos das partes. Na ocasião, majorou os honorários, ainda que com base no critério equitativo fixado na sentença, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a serem pagos pelo réu, na forma do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC. 3.1. Desse modo, forçoso reconhecer a existência de divergência entre o acórdão, que confirmou a sentença recorrida, no que tange ao arbitramento dos honorários por equidade, e o decidido pelo STJ no REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076, o que reclama o reexame da apelação quanto ao ponto, nos termos do art. 1.030, II, CPC.
4. Na hipótese em análise, por se tratar de ação anulatória de decisão administrativa, em que o magistrado a quo julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Auto de Infração no 15.053/2006, não houve condenação principal ou proveito econômico auferível para fins de mensuração dos honorários sucumbenciais, razão pela qual o arbitramento deve observar o valor atualizado da causa, em obediência ao preceito do art. 85, § 4o, do CPC. 4.1. Precedente: “Não havendo condenação, proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, os honorários devem, a princípio e como regra geral, ser fixados sobre o valor atualizado da causa. 3. Deu-se provimento ao apelo do advogado da autora. Negou-se provimento ao apelo da ré.” (07170060920208070001, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 15/6/2021).
5. Portanto, observado o entendimento fixado no Tema 1.076/STJ, a sentença comporta reforma para que os honorários de sucumbência sejam fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 11.179.638,43), na forma do art. 85, §2o, do CPC, majorados para 11% nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
6. Apelação provida.